Tribunal: TJMT
Processo: 0007457-98.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007457-98.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (EMBARGANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ ALVES RODRIGUES - CPF: 627.467.821-20 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- OMISSÃO- INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA LIDE- EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanderlei Farias Santos contra acórdão que, por unanimidade, proveu em parte o Recurso de Apelação Cível n. 0007457-98.2017.811.0004.

Alega que está opondo os embargos com finalidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso extraordinário.

Sustenta que ao proferir o acórdão não houve o enquadramento da conduta do Embargante, devendo o decisum explicitamente mencionar quais os deveres foram violados.

Requer ao final, o acolhimento do aclaratórios com vistas a se pronunciar acerca da omissão apontada para fins de interposição de recurso extraordinário.

Em resposta o Embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, o Embargante aponta ocorrência de omissão acerca da conduta imputada a este, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Ocorre que, inexiste a alegada omissão visto que no decisum embargado ficou claro os atos praticados pelo Embargante e o porquê do enquadramento deste na Lei de Improbidade, senão vejamos:

“A segunda conduta atribuída aos Apelados, consiste na realização do evento denominado “Dia das Mães com Cristo”, no qual compareceram mais de oito mil pessoas. Evento este organizado pela Secretaria de Assistência Social com recursos do Município de Barra do Garças, sendo que na ocasião foram distribuídos cerca de cinco mil cartões de felicitações do dia das mães personalizados com a imagem dos Recorridos e de sua família.

(...)

Denota-se que os Apelados pretendiam com a distribuição dos aludidos cartões obter vantagem política, ainda que os fatos tenham se dado há mais de um ano das eleições municipais de 2012, cumprindo ressaltar que a consolidação da imagem política é gradual e não ocorre apenas no curso de ano eleitoral.

Frente a tais circunstâncias, reputa-se concluir que os Apelados cometeram ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, notadamente a impessoalidade e a moralidade.

Assim, verifica-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022